Tribunal: TJES
Processo: 5000609-55.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000609-55.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELSO GAMA e outros
APELADO: MARIA ARLETE BERLARMINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000609-55.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ADELSO GAMA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
MARIA ARLETE BERLARMINO DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória
, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência à
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

Ato contínuo, Sua Excelência condenou os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação (ID. 3603992), aduzindo, em síntese, a ausência de personalidade jurídica da Defensoria Pública Estadual, de modo que ela não pode ser credora de honorários advocatícios da pessoa jurídica a que ela integra.

Sustenta que “
resta impossível juridicamente compelir o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual, sob pena de violação ao artigo 381 do Código Civil brasileiro, pois se configuraria a confusão entre credor e devedor na mesma pessoa.”

Defende a incidência do disposto na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afasta o direito da Defensoria Pública ao percebimento de honorários quando atua contra pessoa jurídica a qual pertença.

Assevera que, não obstante a destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, a legislação de regência do referido fundo autoriza a sua utilização para pagamento de verbas e gratificações aos defensores, mesmo diante da vedação expressa de percepção de honorários pelos defensores públicos estaduais, constante na Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida
,
no que tange à percepção de verbas honorárias em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recurso especial repetitivo, definiu, nos idos de 2011, que
“não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA
, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

No referido julgado, assentou-se que
“a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”
, daí porque haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a pessoa jurídica de direito público que aquela integra, aplicando-se ao caso o Art. 381 do Código Civil.

Nesse contexto, o fato de o Art. 134 da Constituição Federal assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição,
nem mesmo havendo fundo próprio
, sob pena de confusão patrimonial.

Sobre o tema, confira-se ainda outro precedente repetitivo, firmado anteriormente, nos idos de 2009:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. O contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra
ELIANA CALMON
, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Ressalte-se que o Plenário do
STF
, em junho de 2017, entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES
, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Contudo, de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do Art. 4º, XXI, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

No julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 1.516.751/AM, citado, destacou-se que:

(...) como se verifica do julgamento do REsp 1.108.013/RJ – um dos precedentes que fundamentam a criação do verbete sumular –, tem assento na interpretação do art. 381 do Código Civil, pertinente ao instituto da confusão entre credor e devedor, e também no art. 134 da CF/1988, que, no seu § 2º, reconhece a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Apreciando o REsp 1.199.715/RJ, dessa vez na forma do art. 543-C do CPC/1973, a Corte Especial do STJ propôs uma interpretação mais extensiva da Súmula, incluindo, no seu âmbito de abrangência, também, as situações em que a Defensoria Pública atue contra pessoa jurídica integrante da mesma Fazenda Pública. O fundamento para tanto foi a circunstância de os recursos públicos envolvidos serem oriundos do mesmo Estado-membro. (...).

Foi nesse contexto que o STJ concluiu que
“a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 – anterior, inclusive, ao julgamento do REsp 1.199.715/RJ – não produz qualquer alteração no quadro analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta lembrar que, desde o julgamento do REsp 1.108.013/RJ, se teve em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos estaduais”.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Eg. Corte, conforme se vê:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Cabimento da aplicação da Súmula n° 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a mesma mostra-se cristalina quanto não ser devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria quando esta atuar em causas contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. III. Malgrado os regramentos Constitucionais Estaduais relacionados à Defensoria Pública, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047160093887, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 0 COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXEQUENTE DEFENDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. – Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da Súmula nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024209003334, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO ESTADO. LEI 9.974/13. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. IMPROVIDA REMESSA NECESSÁRIA.
1. " O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente ". (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015).
2. Em que pese a autonomia conferida pela Emenda Constitucional 045/2004, fortalecida pelas Emendas 074/2013 e 080/2014, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento fixado na súmula 421 de que o s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)
. 3. O Município deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, uma vez que esta não pertence aquela pessoa jurídica de direito público interno. (TJES, Classe: Apelação, 012170028521, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018). 4. Ao contrário do que sustenta o apelante, quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 5. Recursos improvidos.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180071079, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021)

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃ
O
ORDINÁRIA.

SUCUMBÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE FOI FIRMADO JÁ CONSIDERANDO A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Corte da Cidadania, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que
“não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

2. Apesar do precedente isolado do STF, que entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do Art. 4º, XXI, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence”. (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

3.
O fato de o Art. 134 da Constituição Federal assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.